Tribunal: TJES
Processo: 5025095-61.2024.8.08.0048
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025095-61.2024.8.08.0048
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP) e furto (art. 155, caput, c/c art. 66, II, “j”, CP), em ocasião de calamidade pública. A defesa sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, que já perdura por quase quatro anos, e requer a liberdade em razão de alegada antecipação de pena, ressaltando ainda as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o tempo de prisão preventiva caracteriza excesso de prazo e configura constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo processual para conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade e considerar as peculiaridades do caso concreto.

4.
O excesso de prazo somente se configura quando evidenciada desídia do Poder Judiciário na condução do processo, o que não se verifica no caso, já que os atos processuais foram realizados dentro das possibilidades processuais.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o tempo de prisão preventiva, isoladamente, não caracteriza excesso de prazo.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva somente se reconhece quando demonstrada desídia injustificada do juízo na condução do processo.

2. O tempo de prisão preventiva, isoladamente, não configura constrangimento ilegal.

3. Condições pessoais favoráveis não asseguram a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 155, caput; 66, II, “j”. CPP, arts. 311 a 316; art. 412.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5025095-61.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ROBERT FREIRE DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV e artigo 155, “caput”, c/c artigo 66, II, “j” (em ocasião de calamidade pública), todos do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que
“No caso em exame, após a análise exauriente, detalhe, QUASE 04 (QUATRO) ANOS, preso provisoriamente, SE REVELANDO ANTECIPAÇÃO DE PENA, COMBATIDO PELO DIREITO PÁTRIO, sem o término da audiência de instrução e julgamento, por circunstâncias alheias a vontade do paciente, está sobejamente configurado e demonstrado o EXCESSO DE PRAZO.”

Alerta para as condições pessoais do coacto, tais como a primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Tendo o juízo
a quo
, na Decisão ID nº 44837773 (dos autos originários), esclarecido quanto ao argumento debatido que:

“
[...] A defesa alegou que o réu se encontra preso há tempo desarrazoado.

Ao analisar a situação deste réu, consideradas as especifidades do caso, inexiste excesso evidente a ensejar constrangimento ilegal na segregação preventiva, visto que não vislumbro conduta desidiosa do Juízo ao conduzir os atos processuais, que foram designados e realizados dentro das possibilidades processuais.

O tempo de prisão do réu, isoladamente, não configura automático excesso de prazo, como já há muito entendem as Cortes Superiores, no sentido de que o prazo previsto no art. 412, do CPP, para conclusão do processo, não é peremptório e pode ser dilatado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Além do mais, vale registrar que diante da atual fase processual, é iminente a juntada de memoriais pelo Ministério Público e pelas Defesas e consequente conclusão dos autos para prolação de Decisão interlocutória, quando então decidirei tendo em mãos o acervo indiciário completo e com acesso à tese defensiva com profundidade.

Pelas razões expostas, AFASTO a tese de excesso de prazo.”

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.